Tribunal: TJDFT
Processo: 0732222-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. SOBRINHA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. VISITA NÃO AUTORIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito do preso à assistência familiar (artigo 5o, inciso LXIII, CF) deve ser sopesado com o preceito também constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente (artigo 227, CF).
2. A Lei de Execução Penal, no artigo 41, inciso X, de forma expressa, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos, em dias determinados; bem como destaca não se tratar de direito absoluto, que pode ser restringido ou suspenso mediante decisão motivada.
3. A pretensa visitante tem apenas 10 (dez) anos de idade e é sobrinha da apenada, logo não se amolda às hipóteses permissivas previstas no artigo 2o da Portaria 8/2016 VEP/DF, que autorizam o ingresso de crianças no presídio somente para visitar os genitores.
4. Recurso desprovido.